Tribunal: TJSP
Processo: 2226378-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista – Terapia pelo método ABA – Negativa de cobertura integral do tratamento – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Invalidade das limitações relacionadas ao número de sessões da terapia, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista – Terapia pelo método ABA – Negativa de cobertura integral do tratamento – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Invalidade das limitações relacionadas ao número de sessões da terapia, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente - São relevantes os estudos cientificos que apontam a relevância da musicoterapia no desenvolvimento da criança com TEA, justamente por apresentar défict na comunicação, e a música contribui para o processo cognitivo e comunicativo, além da interação social – Valor da multa adequado – Recurso desprovido